Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-87.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006561-87.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PREDIMAR APARECIDO DA SILVA - CPF: 206.286.078-14 (APELANTE), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA - CNPJ: 17.428.731/0085-43 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Lançamento indevido de valores na receita federal por empresa ré. Negativação de
cpf
. Dano moral e material configurados. Fixação do
quantum
indenizatório em razão de culpa concorrente. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando
a empresa ré
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, R$ 171,02 (cento e setenta e um reais e dois centavos) por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia envolve lançamento indevido de verbas junto à Receita Federal, configurando inclusão do autor em
"malha fina"
, negativação de CPF e pagamento de multa fiscal.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o quantum fixado para os danos morais está adequado às circunstâncias do caso,
considerando a configuração de
culpa concorrente;
(
ii
)
determinar se há necessidade de revisão dos valores fixados a título de danos materiais e honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.
O lançamento incorreto de valores pela empresa ré junto à Receita Federal, sem a devida segregação entre verbas tributáveis e indenizatórias, constitui ato ilícito e caracteriza o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

4.
O autor contribui para o evento danoso ao não cumprir com a obrigação de declarar os valores recebidos à Receita Federal, mesmo sendo substanciais, configurando culpa concorrente (art. 945 do Código Civil).

5.
O montante fixado para os danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compatível com o caráter punitivo-pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

6.
A indenização por danos materiais, fixada em R$ 171,02, reflete o prejuízo efetivamente comprovado, sendo destinada a recompor o patrimônio do autor.

7.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam a complexidade da demanda e os critérios estabelecidos no art. 85, §

2o, do CPC, não havendo elementos para modificação.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1.
O lançamento incorreto de valores pela empresa ré, atribuindo caráter tributável a verbas indenizatórias, c
onfigura ato ilícito gerador de danos materiais e morais.

2
.
A
culpa concorrente do autor, ao omitir-se em sua obrigação de declarar os valores recebidos à Receita Federal, influencia na valoração do quantum indenizatório, sem afastar a responsabilidade civil da ré
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, artigos
186, 944, e 945; Lei no 7.713/1988, art. 6o, V; Lei no 9.250/1995, art. 7o; CTN, art. 43; CPC, art. 85, §

2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJRO, AC
no

70012464620218220014, Relator
Des.
Kiyochi
Mori,
j.

em

20/04/2023
;
TJMT, AC no 1009950-75.2021.8.11.0041, Relator
D
irceu

dos
S
antos
, Terce
ira Câmara de Direito Privado, j.
em 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PREDIMAR APARECIDO DA SILVA
contra a sentença
pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
,
que,
nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face de
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
,
julgou procedentes os pedidos na inicial, para
condenar a
empresa
ré ao pagamento de:
(
i
)

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais
;
(
ii
)

R$ 171,02 (cento e setenta e um reais e dois centavos)
, a título de danos patrimoniais
; e (
iii
)
das custas e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais (ID

252985188
), o

a
pelante sustenta que
houve uma valoração errônea
quanto
a
o pagamento a
título de danos extrapatrimoniais
, pois o
“MM. Juiz da causa entendeu equivocadamente que a Apelante ajudou contribuir com o evento”

(
sic
)
.

Aduz que
não contribuiu com o evento que lhe causou
dano
s
, dado que os impostos relativos à verba
indenizatória
recebida
nos autos da reclamação traba
lhista devem incidir sobre a empresa
reclamada/apelada
.

Assim, requer o provimento do presente recurso para
que a sentença recorrida seja declarada nula.

A empresa apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação
.

O recurso é tempestivo
e

consta nos autos que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita
(ID
253140168
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Predimar
Aparecido da Silva
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

em face de
Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança

com a pretensão de condenar a empresa ré ao pagamento de
R$
171.368.41
(cento e setenta e um mil,
trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos
) a título de danos
materiais
e
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
a título de danos
morais
.

Isso porque
a empresa
, ora apelada,
teria efetuado um lançamento incorreto junto à Receita Federal, d
eclarando como recebidos
valores referentes a uma condenação em sentença judicial trabalhista, abrangendo verbas de natureza indenizatória no total
.

Desse modo
, o apelante argumentou que o
lançamento
equivocado teria
resultado na inclusão
de seu nome na
“malha fina"
da Receita Federal, o que gerou a negativação de seu CPF e dificuldades para realizar transações financeira
s
.

A instrução proba
tória se deu de maneira regular e

o Juízo
s
ingular

prolatou
a
sentença

(ID
252985187
)
nos seguintes t
ermos, excerto do que
pertine
:

“
[...]

b) Do M
érito - Do Lançamento Incorreto

A controvérsia envolve a análise da responsabilidade civil da ré pelo lançamento incorreto das verbas recebidas destinadas ao autor, e a verificação de eventual culpa concorrente, ante a omissão do requerente em proceder com a sua declaração de imposto de renda.

De proêmio, verifica-se por meio dos documentos de Id.72151592que o autor obteve sentença favorável em ação trabalhista movida em face de ré, resultando na sua condenação ao
pagamento das seguintes verbas:

1. Diferenças de férias indenizadas (2017/2018), acrescidas de um terço.

2. Diferenças de horas extras (já pagas), com adicionais de 50% e 100%, em razão da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo.

3. Horas extras com reflexos em verbas como descanso semanal remunerado (DSR), férias e 13o salário.

4. Devolução de descontos indevidos a título de contribuição assistencial.

No caso em questão, restou provado que a ré cometeu erro ao informar indevidamente à Receita Federal que o autor teria recebido, em 2021, o valor total de R$ 171.368,41, que incluía tanto verbas de natureza salarial quanto indenizatória.

Esse valor foi lançado de forma integral como rendimento tributável, sem observar a devida separação entre verbas indenizatórias (não tributáveis) e verbas salariais (tributáveis), conforme exigido pelo art. 12-A da Lei 7.713/88.

Segundo a legislação vigente, verbas salariais recebidas acumuladamente devem ser tributadas no mês do recebimento, mas com base na divisão proporcional do montante pelos meses aos quais essas verbas se referem, evitando assim uma tributação excessiva.

Muito embora esse erro tenha dado causa à inclusão do autor na malha fina, o que gerou a negativação de seu CPF e diversos transtornos financeiros, por outro lado, o requerente também contribuiu para o evento danoso.

Ainda que o erro inicial tenha sido da ré, o autor tinha a obrigação de apresentar sua declaração de imposto de renda no exercício de 2021, uma vez que os valores recebidos eram substanciais (art. 7o da Lei no 9.250/95).

A omissão de sua parte em declarar os valores contribuiu para o prejuízo alegado e as suas consequências ora suscitadas, uma vez que a sua ausência de ação para corrigir a situação ou declarar os valores ao Fisco, mesmo com erros potenciais, demonstra uma negligência que deve ser ponderada.

c) Do Mérito - Da Responsabilidade Civil

Nesse sentido, sabe-se que “a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou
transindividuais
, sejam estes difusos, sejam coletivos
stricto sensu
” (Fernando Noronha, Direito das Obrigações, 2003:429).

Nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, são pressupostos indispensáveis para a caracterização desta modalidade de responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

Como acima discorrido, a conduta culposa da ré restou-se demonstrada por meio do lançamento errôneo, pois além de não
respeitar a proporcionalidade dos rendimentos ao longo dos meses a que se referem, também não segregou corretamente as verbas salariais e indenizatórias.

O dano, por sua vez também se faz presente, seja o de natureza extrapatrimonial, que é o prejuízo gerado aos direitos da personalidade, quais
sejam
, a vida, o nome, a integridade física, psíquica e emocional, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, dentre outros (art. 1o, III, CF e Enunciado n. 274 do CJF/STJ c/c artigos 11 a 21, do Código Civil), ou ainda o patrimonial, comprovado por meio da guia de recolhimento da multa paga à Receita Federal (Id. 69801279).

Já o nexo de causalidade encontra-se no fato de que foi justamente por intermédio do lançamento incorreto que resultaram os prejuízos sofridos pela vítima.

Todavia, como supramencionado, o que não se pode deixar de levar em consideração é a conduta omissiva e negligente do autor em não proceder com a sua declaração pessoal de imposto de renda, porquanto estava ciente do recebimento de tais verbas.

Presentes os pressupostos indispensáveis à caracterização do dever de indenizar, passo a discorrer sobre o valor a ser pago a título de reparação.

d) Da Indenização e da Culpa Concorrente

A indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil).A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

No caso em tela, bem preleciona o art. 945 do Código Civil que nas hipóteses em que a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Nesse passo, razoável o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mediante o transtorno sofrido pelo autor e sua culpa concorrente, acrescido de
R$ 171,02 (cento e setenta e um reais e dois centavos)
, decorrentes do seu prejuízo com o pagamento da multa imposta pela Receita Federal.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
JULGO PROCEDENTES
os pedidos na inicial, para condenar a ré ao pagamento de:

a) R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, devidamente corrigidos desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso – 27/09/2021 (art. 398, CC e Súmula 54, STJ);

b) R$ 171,02 (cento e setenta e um reais e dois centavos)
, a título de danos patrimoniais, devidamente corrigidos a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) - 29/09/2021, e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso – 27/09/2021 (
art. 398, CC e Súmula 54, STJ);

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

[
...]
”
.

Contra a referida sentença, recorre o apelante.

Pois bem.

Como
visto,
restou
incontroverso nos autos que a empresa
apelada informou indevidamente à Receita Federal que o
apelante teria recebido o montante
de
R$ 171.368,41
(
cento e setenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos
)
, que
culminou
negativação
do
CPF
da parte por ausência de declaração de Imposto de Renda, bem como ao pagamento de multa de R$ 171,02 (cento e setenta e um reais e dois centavos
)
, do qual emerge o dever de indenizar.

Ora, é cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ou seja, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado, no valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Na hipótese
, em que pese comportamento da
empresa
apelada, impende considerar, que
,

caso
o autor
tivesse
cumprido com sua obrigação de
apresentar declaração de imposto de renda no exercício de 2021,
visto
que os valores recebidos eram substanciais, todos os transtornos
narrados
na exordial, referentes à negativação de seu nome,
poderiam ter
sido evitados
.

Portanto, como bem delineado pelo Juízo de origem,

“não se pode deixar de levar em consideração é a conduta omissiva e negligente do autor em não proceder com a sua declaração pessoal de imposto de renda, porquanto estava ciente do recebimento de tais verbas”

(sic)
.

Insta salientar que, embora as verbas de caráter indenizatório sejam isentas da incidência de
impostos
, conforme o artigo 6o, V, da Lei no 7.713/1988, e o entendimento consolidado de que não representam acréscimo patrimonial nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional,
o contribuinte tem a obrigação de informar tais valores
na
Declaração de Imposto de Renda
.

Essa obrigação decorre do dever de transparência fiscal, permitindo à Receita Federal acompanhar a movimentação financeira do contribuinte e verificar a compatibilidade entre os rendimentos informados e o patrimônio acumulado, assegurando o cumprimento do princípio da legalidade tributária e a correta fiscalização prevista
em nosso
ordenamento jur
ídico
.

Assim sendo,
a

culpa concorrente deve influenciar na
valoração do
quantum
indenizat
ório
.

Nesse sentido
se manifestam os Tribunais Pátrios
:

Apelação cível. Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento contratual. Danos materiais. Inscrição em dívida ativa. Danos morais.

No caso, o contrato de prestação de serviços não foi cumprido pelo requerido, o que ensejou a inscrição em dívida ativa e obrigação de indenizar a título de dano moral.

A culpa concorrente não exime ao pagamento da indenização, mas tem influência sobre o quantum indenizatório
. Devem ser ressarcidos os valores despendidos ante o não cumprimento do contrato. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7001246-46.2021.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des.
Kiyochi
Mori
, Data
de julgamento: 20/04/2023

(TJ-RO - AC: 70012464620218220014, Relator: Des.
Kiyochi
Mori, Data de Julgamento: 20/04/2023
– grifo nosso
)

EMENTA: APELAÇAO - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM. A cobrança indevida gera o dever de indenizar os danos morais sofridos.
A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte
. [...]
1
. Conforme reiterada jurisprudência, a negativação indevida do nome do consumidor revela a existência do dano moral por si só, independente da comprovação de efetivo dano.
[...]
3.
O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente,
a culpa concorrente da vítima
e a condição econômica do ofensor)
. (TJ-MG - AC: 10000212691075001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022
– grifo nosso
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE DÍVIDA JÁ QUITADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS RELEVANTES DESSE INSTITUTO - CULPA CONCORRENTE DA AUTORA - RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista os critérios relevantes para a fixação dos danos morais, deve-se minorar o "quantum" indenizatório fixado pelo juiz "a quo" de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
valor
este mais condizente com as circunstâncias do caso e a extensão do dano,
principalmente considerando a culpa concorrente da Autora
. 2. Recurso provido. (TJ-PE - AC: 5322247 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho
, Data
de Julgamento: 18/09/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019
– grifo nosso
)

Nessa esteira
, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral,
entendo como
adequado o
montante
de

R$
3
.000,00 (
três

mil reais)

arbitrados na
sentença
objurgada
, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça
, confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL
[...]
Havendo a restrição indevida do nome da parte tal situação enseja reparação civil a título de danos morais qu
e em tal hipótese é in
re

ipsa
.

O valor da indenização por dano moral não pode configurar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que no presente caso,
o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (quatro mil reais
) em razão da restrição indevida está condizente com a situação retratada nos autos considerando o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também, a situa
ção
sócio-econômica
das
partes
.
Constatado que o valor da indenização a título de danos morais no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagóg
ico
não há falar em majoração
. [...]
(N.U 1001768-64.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024
– grifo nosso
)

DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
. FALHA NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
DEVER DE INDENIZAR
. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

[...]
3
. A inclusão do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes, sem a devida comunicação, fere o dever de informação e transparência, princípios basilares da boa-fé objetiva, conforme previsto nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil. [...]
5
.
O valor de
R$3.000,00 arbitrado
para os danos morais é proporcional e razoável, cumprindo o caráter pedagógico da indenização
. [...] (N.U 0001881-59.2018.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024 – grifo nosso
)

De igual modo, n
o que se refere

à indenização a título de dano material,
não há falar em
alteraçã
o, porquanto

a sentença
avaliou adequadamente
o gasto com o pagamento da multa imposta pela Receita Federal, no valor de R$
171,02
(cento e setenta e um reais e dois centavos)
, tendo em vista que o dano moral tem como objetivo ressarcir a parte de eventual prejuízo material que possa ter sofrido
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS

[...]
Estando evidenciados os requisitos ensejadores do direito à indenização, quais sejam, dano e nexo causal, justa é a condenação ao ressarcimento dos danos, com a obrigação de indenizar os prejuízos materiais e morais causados ao autor, nos termos dos
arts
. 186 e
927 ,
do Código
Civil .

A indenização por dano material tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado, c
om retorno ao estado anterior.
[...].

(N.U 1009950-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024
– grifo nosso
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Dano Moral E MATERIAL
[...]
Com relação aos danos materiais,
restando
demonstrada a falha na prestação do serviço e o
prejuízo material suportado
,

o ressarcimento dos valores des
pendidos
é medida que se impõe
.
[...].
(N.U 1049330-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024
– grifo nosso
)

Por fim,
em
relação aos honorários sucumbenciais fixados em
10% do valor atualizado da
condenação
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da presente ação (art. 85, §

2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
PREDIMAR APARECIDO DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024